Tribunal: TJSP
Processo: 1003726-10.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado vício quanto à necessidade de perícia atuarial para cálculo dos

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado vício quanto à necessidade de perícia atuarial para cálculo dos reajustes tidos como abusivos. Inocorrência. Restou cristalino que o valor correto dos índices em questão deve ser calculado em fase de liquidação de sentença, o que será obtido por meio de perícia atuarial. Julgado de acordo com a determinação do REsp no 1.568.244/RJ.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

Embargos com intuito procrastinatório. Aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003726-10.2015.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são embargados WAGNER ALVES
FERREIRA e ADELIS LONGO FERREIIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-10.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 00629C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no. 1003726-10.2015.8.26.0011/50000
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Magistrado Prolator: Dr. Théo Assuar Gragnano
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargados: Wagner Alves Ferreira e outro
Voto no 00629C

Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegado vício quanto à necessidade de perícia
atuarial para cálculo dos reajustes tidos como abusivos.
Inocorrência. Restou cristalino que o valor correto dos índices em
questão deve ser calculado em fase de liquidação de sentença, o
que será obtido por meio de perícia atuarial. Julgado de acordo
com a determinação do REsp no 1.568.244/RJ.
Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm
caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
Embargos com intuito procrastinatório. Aplicação da multa do art.
1.026, §2o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-10.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 00629C
3
de fls. 469/475, que deu parcial provimento ao apelo de ambas as
partes, nos seguintes termos:
“Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados,
pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso dos
autores para determinar o recálculo, nos termos Súmula
Normativa no 03/2001 da ANS, em sede de liquidação de
sentença, do reajuste ocorrido aos 56 anos; e parcial
provimento ao recurso da ré para admitir reajustes etários
aos 61, 66, 71 anos e anualmente a partir dos 72 anos,
devendo, no entanto, realizar-se recálculo dos ajustamentos
por faixa etária implementados, conforme a Súmula
supramencionada, a fim de se apurar extensão exata da
abusividade.”
Embarga a ré aduzindo, em suma, que houve omissão quanto à
necessidade de perícia atuarial, conforme determina o REsp no
1.568.244/RJ. Assim, requer seja sanado o julgado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz,
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Contudo, não se observam quaisquer destes vícios na decisão
impugnada, que foi clara e abordou todos os pontos relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-10.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 00629C
4
controvérsia.
Com efeito, uma leitura atenta do julgado e até da parte
dispositiva transcrita no relatório mostra que há clara determinação de
apuração dos índices corretos por implemento de faixa etária em fase
de liquidação de sentença, restando evidenciado que o cálculo do
valor devido se dará oportunamente por meio de perícia atuarial.
Assim, não há nada a ser aclarado, vez que o julgado se harmoniza
com a orientação do acórdão paradigma do E. STJ.
Portanto, cristalino o caráter infringente destes embargos, os
quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que
não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
instituto, motivo pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-10.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 00629C
5
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl
no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Anoto que, mesmo em se tratando de hipótese de
prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, na qual os embargos de declaração não são protelatórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-10.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 00629C
6
nos termos da Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça2, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
ventilados no recurso.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do
mesmo Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater
cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir
decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente
como se deu na hipótese em análise (...)”. (AgRg no AREsp
1009720/SP,
Rel.
Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos
e os motivos que justificaram suas razões de decidir (...)”.
(EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
01/02/2017).
Com efeito, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela registrado em sua
manifestação deverá ser objeto do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da
causa, a teor do art. 1.026, §2o3, do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
2
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório.
3§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003726-10.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 00629C
7
condenando o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
RODOLFO PELLIZARI
Relator